Tribunal: TJPA
Processo: 0032149-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032149-04.2013.8.14.0301

APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se a manifestação exarada pela parte exequente pleiteando a expedição de precatório foi apta a interromper a incidência da prescrição intercorrente da pretensão executória
.

III-Razões de decidir

3. O ato processual que inaugura a fase de cumprimento de sentença e interrompe a prescrição é o pedido específico de pagamento, e não o mero pedido de desarquivamento dos autos. Jurisprudência do STJ.

4.
N
a petição datada de 26/11/2019 o agravado pleiteou a expedição de precatório, de modo a não se verificar desídia do credor, vez que se percebe a provocação do exequente na busca pelo crédito.

5. Isto ocorre, pois a incidência da prescrição intercorrente não se caracteriza unicamente pelo decurso do prazo. Este deve associar-se à desídia do credor, ao seu desinteresse em impulsionar o processo, o que não se deu nos autos, pois há, no interregno em comento, provocação do exequente na busca pelo crédito, assim como a inércia do juízo em resposta a isto.

6. Desse modo, a manifestação requerendo a expedição de precatório é válida para interromper a prescrição da dívida com a Fazenda Pública, pois o ato de pedir o cumprimento do direito constitui um ato de exercício da pretensão e, portanto, reinicia a contagem do prazo prescricional, segundo o Art. 202 do Código Civil.

IV-Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1155060 DF 2009/0168475-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016;

TJPA – Apelação Cível – Nº 0001736-65.1999.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento à Apelação Cível (processo nº 0032149-04.2013.8.14.0301-PJE) interposta pelo ora Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Logo, sendo a sentença em cumprimento publicada em 18/05/2015, conforme certidão ID 92446342, o início do seu prazo prescricional se deu automaticamente com o trânsito em julgado em 03/06/2015, independentemente da intimação das partes, e seria findado em 03/06/2020. Desta maneira, a manifestação do recorrente pela na busca pelo crédito exequendo em 26/11/2019 mostra-se tempestiva e apta a interromper o prazo prescricional.

Assim, a petição de cumprimento de sentença (id. 22833334) datada de 06/07/2020 não se encontra prescrita, de forma que deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a prescrição, ante à ausência de inércia do exequente.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Ente Estadual suscita que a petição protocolada em 26/11/2019 não interrompeu o prazo prescricional, pois não está no rol do art. 202 do CC, de forma que somente a petição requerendo o início do cumprimento de sentença poderia fazê-lo, porém, foi protocolada em 06/07/2020, após o decurso do prazo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente desprovimento da apelação para manutenção da sentença de primeiro grau.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25706549).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A questão em discussão consiste em saber se a manifestação exarada pela parte exequente foi apta a interromper a incidência da prescrição intercorrente da pretensão executória
.

Sobre o tema, cumpre estabelecer que a prescrição intercorrente se fundamenta no inciso I, do art. 174 do CTN, conforme transcrito:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com o enunciado 150 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação

Nesta linha, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 institui o prazo quinquenal para cobrar dívidas contra a Fazenda Pública:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nestes termos, não há dúvidas que o pedido de desarquivamento seguido do pagamento de suas custas, datado de 06/12/2019 (Id. 22833331 – pág. 6), não é capaz de interromper o prazo prescricional, sem existir qualquer disposição legal neste sentido, em razão de entendimento consolidado pelo C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO BOJO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO DE TRÊS ANOS, ART. 206, § 3º, V, CÓDIGO CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 202 E 206 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação de reparação de danos julgada procedente pelo juízo de primeira instância, sendo reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com relação ao quantum indenizatório, cujo acórdão transitou em julgado em 03/05/2004. Intimadas as partes a respeito do retorno dos autos à origem, em 21/06/2004. A recorrida permaneceu inerte, os autos foram arquivados. Somente em 17/05/2007 houve pedido de desarquivamento e em 05/09/2007 requerimento do cumprimento da sentença. O recorrente apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição, cujo pedido foi rejeitado. Ao agravo de instrumento foi negado provimento. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.
2. A petição onde consta o pedido de desarquivamento dos autos não pode ser tida como causa interruptiva da prescrição, visto que não se amolda às hipóteses descriminadas nos incisos do artigo 202 do Código Civil.
3. O pedido de cumprimento de sentença é que tem o condão de interromper a prescrição. 4. Do trânsito em julgado, ou ainda, da intimação das partes do retorno dos autos à origem até a interposição do pedido de cumprimento de sentença, transcorreu período superior a 3 (três) anos, prazo este previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil, portanto o prazo prescricional restou alcançado. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

(STJ - REsp: 1155060 DF 2009/0168475-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016) (Grifei)

Logo, o ato processual que inaugura a fase de cumprimento de sentença e interrompe a prescrição é o pedido específico de pagamento, e não o mero pedido de desarquivamento dos autos.

À vista disto, observa-se que da petição de Id. 22833331 – pág. 1, datado de 26/11/2019 o agravado pleiteou a expedição de precatório, de modo a não se verificar desídia do credor, vez que se percebe a provocação do exequente na busca pelo crédito.

Isto ocorre, pois a incidência da prescrição intercorrente não se caracteriza unicamente pelo decurso do prazo. Este deve associar-se à desídia do credor, ao seu desinteresse em impulsionar o processo, o que não se deu nos autos, pois há, no interregno em comento, provocação do exequente na busca pelo crédito, assim como a inércia do juízo em resposta a isto.

Neste sentido, a decisão agravada dispôs de ampla jurisprudência na qual estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da inércia do credor em promover o andamento do feito executivo. Desse modo, a manifestação requerendo a expedição de precatório é válida para interromper a prescrição da dívida com a Fazenda Pública, pois o ato de pedir o cumprimento do direito constitui um ato de exercício da pretensão e, portanto, reinicia a contagem do prazo prescricional, segundo o Art. 202 do Código Civil.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AINF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 174, I, CTN. DESÍDIA DO CREDOR. AUSENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES STJ.1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC, declarando a prescrição intercorrente na espécie.2
. A incidência da prescrição intercorrente não se caracteriza unicamente pelo decurso do prazo. Este deve associar-se à desídia do credor, ao seu desinteresse em impulsionar o processo, o que não se deu nos autos, vez que se percebe a intermitente e genuína atenção do exequente, na busca pelo crédito exequendo, o que não foi apreciado pelo juízo antes de proferir a sentença. Precedentes do STJ
.3. Apelação conhecida e provida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001736-65.1999.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019) (Grifei)

Deste modo, torna-se evidente a manutenção da decisão monocrática que deu provimento à Apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença, pois a manifestação do recorrente pela na busca pelo crédito exequendo em 26/11/2019 mostra-se tempestiva e apta a interromper o prazo prescricional.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025